Tribunal: STF
Processo: ARE 1479274
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Trata-se de agravos deduzidos por Juliana Ferreira da Silva e Lucas Marcos de Souza contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da Sexta Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (e-doc. 24):



    “ESTELIONATO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA e USO DE DOCUMENTO FALSO Aplicação do princípio da consunção. Afastamento. Inaplicabilidade da Súmula nº 17 do STJ. Caso em que a potencialidade lesiva do documento falso, não se exaure no crime de estelionato. Materialidade e autoria comprovadas para os delitos. Condenações mantidas. PENAS e REGIME PRISIONAL Corretamente impostos. Recursos desprovidos.”



    Embargos de declaração opostos por Lucas Souza foram rejeitados.(doc. 28)



    Nos recursos extraordinários, Juliana Ferreira da Silva e Lucas Marcos de Souza visam:



    “a extinção da punibilidade do crime de estelionato em razão da ausência de representação adequada no prazo legal; a nulidade do processo dando à recorrente o direito subjetivo do ANPP, a ABOLVIÇÃO da recorrente nos termos do artigo 386, inciso VII do Código de Processo Penal; aplicação do regime inicial aberto para cumprimento de pena.”(doc. 33 e 35)



    Decido.



    As decisões que não admitiram o processamento dos recursos extraordinários valeram-se, entre outros, dos fundamentos seguintes: 



    “é inadmissível o recurso quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”; 



    “Além disso, diante da matéria aventada no reclamo seria necessário o exame prévio da legislação infraconstitucional, incidindo em ofensa indireta ou reflexa, razão pela qual se mostra impossível a admissibilidade do recurso extraordinário (e-doc. 44 e 45)



    No ponto, verifico óbice intransponível ao processamento destes recursos, pois os agravantes abstiveram-se de impugnar esses fundamentos.(e-doc. 49 e 53, respectivamente)



    Esta Suprema Corte firmou o entendimento de que deve a parte impugnar especificamente todos os fundamentos da decisão que não admitiu o recurso extraordinário, o que não ocorreu na espécie, uma vez que mantida incólume a referida motivação do juízo negativo de admissibilidade do apelo extremo.



    Nesse caso, a jurisprudência de ambas as Turmas desta Corte, com amparo na norma do art. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil, é firme no sentido de não conhecer do agravo. Exemplificando esse entendimento, cito os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO CONHECIMENTO. SÚMULA 287 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL. REQUISITOS. ARTS. 1.021, § 1º, DO CPC E 317, § 1º, DO RISTF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICADA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É ônus do recorrente, nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC e 317, § 1º, do RISTF impugnar de modo específico todos os fundamentos da decisão agravada. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.” (ARE nº 1.167.882-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 12/12/19 - grifei). 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. ARTIGO 157, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL. COMPETÊNCIA DO RELATOR PARA JULGAMENTO MONOCRÁTICO DO FEITO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTO DA DECISÃO QUE INADMITIU O APELO EXTREMO. SÚMULA 287 DO STF. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE nº 1.210.646-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux , DJe de 5/8/19).



    Ante o exposto, não conheço dos agravos. 



    Publique-se. 



    Brasília, 12 de março de 2024.



    Ministro DIAS TOFFOLI



    Relator



    Documento assinado digitalmente